Tribunal: TJBA
Processo: 8023581-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023581-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, MARCIO LOUZADA CARPENA

AGRAVADO: JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA. LAUDO QUE ATENDE AOS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 473, do CPC elenca os requisitos que o laudo pericial deve conter para ser homologado, tais como expressa exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada; indicação do método utilizado, e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes.

2. É cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de fora que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto.

3. Ao juiz cabe avaliar a necessidade ou não da homologação do laudo pericial tendo em vista que a iniciativa probatória é do magistrado, em busca da verdade real. Logo, sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei (art. 473, CPC) e em determinação judicial, inexistem motivos aptos a desconstituir/reformar a homologação dos cálculos realizados pelo ilustre perito do juízo, devendo ser mantida a decisão, ora guerreada.

4. AGRAVO DE I
NS
TRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023581-82.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .